Tribunal: TJDFT
Processo: 0730575-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730575-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KERUSA DE MACEDO GONDIM IMPETRADO: COORDENADOR DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF, GERENTE DE CONTROLE DE INTERNOS DA SEAPE, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança impetrado por Kerusa de Mecdo Gondim contra suposto ato praticado pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, pelo Coordenador do Sistema Penitenciário do DF e pelo Gerente de Controle de Internos da Seape que teriam promovido sua remoção ex officio da GCI/UNICON para a NUEX/PDF II. 2. Formulado pedido de desistência (ID no 29468514). 3. Cumpre decidir. 4. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 5. Diante do pedido de desistência (ID no 29468514) o feito deve ser extinto, sem apreciação do mérito. DISPOSITIVO 6. Homologo a desistência e extingo o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VIII). 7. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 8. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO